Tribunal: STF
Processo: HC 52395
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-09
Data de publicação: 1974-08-09

Ementa:
Habeas corpus. Impetração que se dirige contra coação que, se existente, emanaria de juízes de primeira instância. Alegação de conflito de jurisdição sem pertinência. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o “writ”. Não conhecimento do pedido.